Tribunal: TJDFT
Processo: 0707264-29.2022.8.07.0020
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-06-22
Data de publicação: 2023-07-27

Ementa:
APELAÇÃO CIVIL. AÇÃO MONITÓRIA. PROVA ESCRITA. CRÉDITO DIRETO AO CONSUMIDOR (CDC). JUNTADA DE INSTRUMENTO CONTRATUAL COM ASSINATURA ELETRÔNICA DO DEVEDOR. TÍTULO HÁBIL. ADEQUAÇÃO DO RITO. INDEFERIMENTO DA INICIAL. NÃO CABIMENTO.
1. Nos termos do art. 700, inc. I, do CPC, a ação monitória pode ser proposta por aquele que afirmar, com base em prova escrita sem eficácia de título executivo, ter direito de exigir do devedor o pagamento de quantia em dinheiro. Sobre o tema, a doutrina leciona que a prova escrita deve revelar probabilidade quanto à existência do direito e não certeza. Na hipótese, ainda que assinado eletronicamente, o contrato de crédito direito ao consumidor (CDC) – BB Crédito Renovação, o demonstrativo da conta vinculada e demais informações da relação contratual estabelecida entre as partes, são documentos suficientes para o ajuizamento da ação monitória.
2. Apelação conhecida e provida. Sentença cassada.